Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0750393-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: BBC DO BRASIL COMUNICACAO LTDA. DECISÃO &lt;TEXTO&gt;I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: “Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no sistema PJe e que o advogado do autor, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrou ciência em 16/03/2020 (segunda-feira) às 10h10min. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 17/03/2020 (terça-feira), contando-se três dias até a suspensão dos prazos pela Resolução 313/2020 CNJ em 20/03/2020. Retomados os prazos em 04/05/2020, o prazo para apresentação de recurso findou-se em 12/05/2020. Como o recurso do réu foi protocolado em 13/05/2020, (ID 16705547- Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.” 2. O recorrente Marcelo Augusto Xavier interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que a suspensão do prazo determinado pela Resolução 313/2020 CNJ tornou-se pública em 19/03/2020 e não em 20/03/2020, sendo seu recurso tempestivo. 3. A Resolução No 313 de 19/03/2020 estabelece no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. Na referida Resolução, foi determinada a suspensão dos prazos processuais a contar da publicação da Resolução, até o dia 30 de abril de 2020 (art. 5o). 4. A Resolução 313/2020 foi disponibilizada no DJe de 19/03/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte à sua disponibilização, ou seja, em 20/03/2020, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei 11.419/2006. 5. Destarte, considerando que o patrono do autor, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrou ciência da sentença em 16/03/2020 (segunda-feira), o prazo recursal teve seu início em 17/03/2020, foi suspenso em 20/03/2020 e retomado em 04/05/2020, findando-se então em 12/05/2020. Assim, o recurso interposto em 13/05/2020 é manifestamente intempestivo (ID 16705547- Pág. 1). 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.” O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. Argumenta que houve equívoco, por parte do Relator, na contagem de prazo para interposição do Recurso Inominado. Aduz violação ao artigo 5o, caput e incisos LIV, LV e XXXV da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 22904163. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 24 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito